Tribunal: CARF
Processo: 15504.722624/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722624/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO RURAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 12/08/2008
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
APLICABILIDADE.
A permanência dos sócios e administradores no Relatório de Vínculos não
atribui, por si só, responsabilidade alguma aos mesmos, mas indica quais são
as pessoas físicas que compõem o quadro societário da sociedade empresária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722624/2011-49
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

Submetido à fiscalização, ficou constatado que o Banco Rural SA incorreu em
descumprimento de obrigações acessórias, tendo sido lavrados em seu nome os seguintes autos
de infração:
=> AI DEBCAD 50.007.178-0 - Código de Fundamentação Legal - CFL 59:
contribuinte remunerou parte de seus segurados, sem efetuar o desconto das contribuições
previdenciárias devidas pelos segurados, no período de 01/2008 a 05/2008, como demonstrado
no Anexo I do Relatório Fiscal.
Informa a fiscalização que quando da análise das folhas de pagamento ficou
constatado: a) pagamento de verbas comandadas por conta de participação nos lucros ou
resultados, sem observância da Lei no. 10.101/2000 e b) a contratação de jornada suplementar
dos bancários (horas extras) foi feita em flagrante afronta ao disposto na súmula 199 do Tribunal
Superior do Trabalho, cujo enunciado corrobora o entendimento de que a jornada acima da
normal não é permitida, a não ser excepcionalmente – as horas extras foram laboradas de
forma continuada, descaracterizando, assim, a excepcionalidade. Citadas rubricas concedidas em
desacordo com a legislação pertinente, integram os salários de contribuição, conforme art. 214, §
10, do Regulamento da Previdência Social, incidindo sobre elas contribuições previdenciárias.
Em decorrência da infração, foi aplicada multa com base nos artigos 92 e 102 da Lei no.
8.212/199.
=> AI DEBCAD 50.007.177-2 – Código de Fundamentação Legal 78:
infringência a Lei 8.212/1991, art. 32, inciso IV, por ter o contribuinte apresentado a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social –
GFIP, com incorreções e omissões nos dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos de contribuição previdenciária. Segundo a fiscalização, o contribuinte não
informou em GFIP valores pagos a segurados empregados, a título de participação nos lucros ou
resultados, sem observância da Lei no. 10.101/2000, e decorrentes da contratação de jornada
suplementar do bancário (horas extras), feita em desacordo com a súmula 199 do Tribunal
Superior do Trabalho, nas competências 01/2008 a 05/2008, bem como auxílio creche e babá
para filhos maiores de 06 anos, no período de 01/2008 a 12/2008.
Em decorrência da infração cometida foi aplicada a penalidade estabelecida no
artigo 32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991. Para as competências 01 e 03 a 10/2008, foi observado
o disposto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, conforme
demonstrativos de fls. 78/79.
O Banco Rural S/A foi cientificado dos lançamentos em 13/9/2011 e apresentou
defesa em 13/10/2011, fls. 83/98, alegando, em síntese, que:
=> a impugnação é tempestiva;
=> a matéria objeto de impugnação não foi submetida à apreciação judicial.

=> ausência de descumprimento de obrigação acessória por parte do
impugnante. Necessidade de sobrestamento do processo administrativo. Como fundamento
para lavratura dos autos de infração, o fisco federal considerou que o impugnante deveria ter
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

oferecido à tributação parcelas que, no seu entendimento, não compõem a base de cálculo das
contribuições sociais;
- a legitimidade da pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a menor de
contribuição está sendo discutida nos autos de infração 37.319.454-4, 37.319.455-2 e
37.319.456-0, devidamente impugnados;
- caso a decisão nos processos acima citados sejam favoráveis ao contribuinte,
maculará toda a exigência constituída nas autuações por descumprimento de obrigações
acessórias (AIs 50.007.178-0 e 50.007.177-2).

Face à existência de questão prejudicial, requer o sobrestamento do julgamento
deste processo até decisão definitiva dos autos de infração 37.319.454-4, 37.319.455-2 e
37.319.456-0.
=> inexistência de responsabilidade dos sócios e administradores da
Impugnante. De acordo com o Código Tributário Nacional - CTN, somente é possível a
imputação da responsabilidade tributária quando da prática de atos ilícitos ou com excesso de
poderes. O artigo 135, inciso III, do CTN estabelece que, para que seja possível atribuir a
responsabilidade tributária aos diretores, gerentes ou representantes da impugnante, é necessário
que a prática, além de repreensível, seja realizada com excesso de poderes ou infração da lei,
contrato social ou estatutos. Infração à lei não se refere a mero não pagamento de tributo;
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extensão da
responsabilidade ao administrador por meio de lei ordinária, em inobservância ao artigo 135, III,
do CTN, é totalmente desprovida de amparo legal. O auditor fiscal capitulou todos os
lançamentos como decorrentes de falta de recolhimento. Inexiste, portanto, elemento essencial
para extensão de responsabilidade ao administrador.
A controvérsia em torno da legitimidade do entendimento destacado no
lançamento desfaz qualquer dúvida acerca do comportamento excessivo em face das normas
aplicáveis. Não há nenhuma atitude dolosa nos casos apontados a permitir a solidariedade
cogitada. Conclui-se pela impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária aos
administradores, sob pena de ofensa à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.
Pede seja afastada qualquer responsabilidade solidária dos sócios administradores,
o sobrestamento do processo administrativo e, eventualmente, que seja declarada a
improcedência da multa lançada, diante da ausência de descumprimento de obrigação acessória
A DRJ Belo Horizonte, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> quanto à ausência de descumprimento de obrigação acessória por parte do
impugnante, requer a impugnante o sobrestamento do presente processo administrativo até
definição decisória dos correspondentes autos de infração de cobrança da obrigação principal.
De pronto, salienta-se que inexiste mandamento legal capaz de dar suporte ao
pedido da impugnante. O Decreto no 70.235/1972 não autoriza a suspensão do trâmite
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

processual. O processo administrativo-fiscal é regido por princípios, dentre os quais, o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o,
XII, Lei no 9.784/1999). Assim sendo, não pode a autoridade administrativa proceder ao
sobrestamento de processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de
impugnação.
Cabe destacar, que os Autos de Infração lavrados contra a autuada são processos
administrativo-fiscais autônomos, sendo as alegações referentes a cada um deles analisadas em
seus respectivos processos. No entanto, é oportuno ressaltar que o processo correlato de cobrança
da obrigação principal (15504.722623/2011-02 – parte da empresa e segurados), com fatos
geradores relativos às verbas participação nos lucros e resultados e jornada suplementar dos
bancários foi julgado procedente por esta 8a Turma de Julgamento/DRJ/BHE, nesta mesma
sessão de julgamento, vez que as verbas em questão foram consideradas sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
De acordo com a legislação pertinente, há legitimidade da autuação quanto ao
descumprimento da obrigação de proceder ao desconto das contribuições devidas por segurados
empregados. Consequentemente, a multa foi regularmente aplicada.
Já o auto de infração 50.007.177-2 deu-se, conforme Relatório Fiscal, em virtude
da não inclusão em GFIP, nas competências 01/2008 a 05/2008, dos valores pagos aos
empregados a título de participação nos lucros e resultados da empresa e jornada suplementar de
trabalho dos bancários, e, no período de 01/2008 a 12/2008, das parcelas pagas a título de auxílio
creche e babá para filhos maiores de 06 anos.
A multa foi aplicada nas competências 01/2008, 03/2008 a 12/2008, com base no
artigo 32-A, inciso I, da Lei 8.212/1991.
Embora conste entre as parcelas não declaradas em GFIP a participação nos lucros
e resultados e jornada suplementar de trabalho, citadas irregularidades não foram penalizadas
neste auto de infração. A multa foi aplicada nos autos de infração por descumprimento de
obrigação principal 37.319.454-4 e 37.319.455-2 (processo 15504.722623/2011-02). Assim, a
multa aplicada no auto de infração 50.007.177-2 (obrigação acessória), conforme anexos II e III,
fl. 63 a 76, corresponde aos campos relacionados aos pagamentos de auxílios creche e babá para
filhos maiores de 6 anos, não declarados em GFIP, cujas contribuições não são objeto de
exigência fiscal.
Frise-se que a multa aplicada na competência 02/2008, com base no artigo 32, §
5o, da Lei 8.212/1991, vigente à época da ocorrência do fato gerador, consta do auto de infração
37.319.451-0 – CFL 68 (processo 15504.722723/2011-21).
=> quanto à inexistência de responsabilidade dos sócios e administradores da
impugnante, equivoca-se o contribuinte em afirmar que foi imputada responsabilidade solidária
aos sócios e administradores do sujeito passivo.
O procedimento adotado pela fiscalização resumiu-se em relacionar os
representantes legais da sociedade empresária, indicando a qualificação e o período de atuação
de cada um deles, nos termos do estatuto social e das atas de reunião do conselho administrativo,
fazendo-os constar no documento denominado Relatório de Vínculos, fls.18/19. Conforme se vê
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

do Auto de Infração, fls. 3 e 4, o lançamento sob discussão foi lavrado somente em nome do
Banco Rural S/A.
Vale ressaltar que a possível responsabilização dos dirigentes somente ocorrerá
por ordem judicial, nas hipóteses previstas na Lei e após o devido processo legal. Assim, esta
discussão é inócua na esfera administrativa, sendo mais apropriada na via da execução judicial,
na hipótese de os responsáveis serem convocados para satisfação do crédito. Não se discute se os
administradores praticaram atos ilícitos ou com excesso de poderes. Foram relacionados em
razão de que o lançamento do crédito tributário deve conter todos os dados necessários à sua
correta instrução.
Desta forma não há motivos para exclusão dos sócios e administradores do
relatório de vínculos, visto a correta caracterização de ambos como representantes legais da
sociedade e não como coobrigados pelo crédito constituído.
Quanto às decisões judiciais mencionadas na impugnação, cabe esclarecer que as
mesmas não fazem coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil, irradiando seus efeitos
apenas diante das partes que compuseram os litígios. Em relação ao excerto doutrinário
apresentado pela impugnante, não pode ser oposto ao texto legal, pois cabe ao agente público
apenas seguir as orientações estabelecidas na legislação tributária, da qual não se pode afastar ou
desviar-se, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – Relatório de Vínculos e Descumprimento de Obrigação acessória
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação.
Tendo em vista que toda a documentação e fundamentação foram detalhadamente
analisadas na decisão de piso, e que os fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em
total adequação às normas acerca do tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.

A recorrente acertadamente assevera que “a responsabilidade, seja ela solidária
ou subsidiária, imputada aos sócios só ocorrem em alguns casos restritos, previstos pelo Código
Tributário Nacional” (f. 87). Ocorre que, repita-se, equivocadamente, crê que os sócios listados
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

na Relação de Vínculos estariam sendo responsabilizados pelo pagamento da multa aplicada à
pessoa jurídica, ora recorrente.

Vale repetir que o indigitado documento apenas informa todas as pessoas
físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.

O receio de inclusão das pessoas físicas listadas fica claramente afastado com o
disposto na Súmula CARF no 88, a qual estabelece que a Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Assim sendo, não há que se falar em inclusão de sócios na qualidade de
responsáveis, e portanto não há como acolher o pleito da recorrente.

Quanto ao pedido de sobrestamento, repita-se o quanto dito na decisão de piso no
sentindo de que não existe mandamento legal capaz de dar suporte ao pedido da impugnante. O
Decreto no 70.235/1972 não autoriza a suspensão do trâmite processual. Vale dizer, não pode a
autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio regularmente
instaurado pela apresentação de impugnação.
Ratifico que os Autos lavrados contra a autuada são processos administrativo-
fiscais autônomos, sendo as alegações referentes a cada um deles analisadas em seus respectivos
processos. Saliente-se, no entanto, que o processo correlato de cobrança da obrigação principal,
com fatos geradores relativos às verbas participação nos lucros e resultados e jornada
suplementar dos bancários foi julgado procedente pela 8a Turma de Julgamento/DRJ/BHE.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.

Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de
documentos, oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos
fatos. Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.601 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722624/2011-49

Fernanda Melo Leal

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital